Tribunal: TJPA
Processo: 0801889-23.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801889-23.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE NETO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801889-23.2022.8.14.0000

IMPETRANTES:

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES
, OAB/MT Nº 3.402-B E ANTONIO SILVEIRA GUIMARÃES JUNIOR, OAB/MT Nº 15.694

PACIENTE: ALEXANDRE NETO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A PRISÃO PROVISÓRIA FORA MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO MONOCRÁTICO, TANTO NA DECISÃO
QUE DECRETOU, QUANTO NAQUELA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, AO QUAL
TERIA GOLPEADO FATALMENTE A VÍTIMA UTILIZANDO ARMA BRANCA, DE ACORDO DENÚNCIA O MOTIVO DO CRIME SERIA O SUPOSTO FURTO DE UM RIFLE PERTENCENTE À VÍTIMA. APÓS O OCORRIDO, O PACIENTE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME. DESSA FORMA, ESTANDO CARACTERIZADA A FUGA DO DISTRITO DA CULPA, JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO COACTO, A FIM DE GARANTIR ORDEM PÚBLICA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DO EXCESSO DE PRAZO
. IMPOSSIBILIDADE.
NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO A MAIS DE CINCO MESES, CAUSANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, DADA A DEMORA PARA A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ADIANTO QUE A ORDEM LIBERATÓRIA NÃO DEVE SER CONCEDIDA,
VISTO QUE, O PROCESSO ESTÁ SE
GUINDO OS TRÂMITES LEGAIS,
ESTANDO COM AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA
29/03/2022.
PORTANTO, NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL, APESAR DE TER HAVIDO LAPSO POR PARTE DA SECRETARIA DO JUÍZO NO CUMPRIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ANTERIORMENTE DESIGNADA PARA O DIA 22/02/2022. DESSA FORMA, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 22 de março de 2022 e término no dia 24 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 25 de março de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE NETO DA SILVA,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800657-53.2021.8.14.0115, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Narra o impetrante,
que
no dia

27/09/2020, por volta das 20h:30m,

no
assentamento Terra Nossa, Km 1009, BR-163, distrito de Castelo dos Sonhos, Altamira, o paciente teria golpeado fatalmente a vítima, Raimundo Nonato dos Anjos, utilizando arma branca. De acordo denúncia o motivo do crime seria o suposto furto de um rifle pertencente à vítima, conforme relato da esposa do ofendido. Após o ocorrido, segundo o

Parquet
, o Paciente
se evadiu do distrito da culpa logo após o cometimento do crime.

Na insurgência processada na presente impetração a defesa volta-se contra a
decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, que diz caracterizar constrangimento ilegal por estar destituída de fundamentação idônea e de justa causa, alegando, ainda ausência de contemporaneidade, afirmando não haver mais motivos que justifiquem sua manutenção, pois o Paciente já está preso há mais de cinco meses
.

Ademais a defesa afirma que a audiência de instrução foi designada para outra
data,

o que elastecerá o desfecho da ação penal, estando o Paciente a suportar futuro
excesso de prazo na formação da culpa.

Por fim, advoga que o Paciente reúne predicados pessoais de primariedade,
residência fixa e emprego que o autorizariam responder ao processo em liberdade.

Com tais argumentos, requereu a concessão da ordem para que seja revogada a
prisão preventiva do Paciente.

Coube-me a distribuição,
no entanto, por estar em período de gozo de férias, o feito fora redistribuído para apreciação de liminar.

A liminar fora denegada
pela Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato às fls. 102/103 dos autos, vez que não concorrem os dois requisitos (
fumus boni juris e periculum in mora
), os quais são necessários, essenciais e cumulativos, sendo prudente que se oportunize a melhor instrução processual. Na ocasião requisitou informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

113/114), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Síntese dos fatos
:
Tramitam nesta Vara Criminal de Novo Progresso os

autos de Ação
Penal sob o n°.

0800657
-
53.2021.8.14.0115
,

que imputa ao paciente a prática do

crime

homicídi
o qualificado por motivo torpe
,

artigo 121, §2º, inciso I, do Código
Penal
, com fato ocorrido no dia

27/09/2020
.

Em síntese, narram os autos (ID.

37304777
) que, no dia citado,

no
assentamento Terra Nossa, Km 1009, BR
-
163, distrito de Castelo dos

Sonhos,
Altamira/PA
,

o paciente teria golpeado fatalmente a vítima,

Raimundo Nonato dos
Anjos
, utilizando arma branca. Após

o ocorrido
, segundo o

parquet,

o paciente
evadiu
-
se do distrito da culpa
. A denúncia relata que o motivo do crime seria suposto
furto de rifle, o qual pertencia à vítima, conforme relato da esposa do ofendido.

De acordo com as autoridades policiais, encontrou
-
se vestígio de
sangue na vestimenta utilizada, em tese, por ALEXAND
RE no dia da infração, fl. 9
do ID

26127484
. Há, ainda, depoimento

de vizinho

que afirma ter avistado

um
homem com

motocicleta idêntica

à de

ALEXANDRE em atitude suspeita. Por fim,
há

múltiplos

relatos de comportamento violento do paciente.

-
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
:
Foram juntados

Boletim de Ocorrência (
ID.

26127483
)
, imagens do
corpo da vítima (ID

26127484
),

Relatório de Investigação

(ID

26127483
),

e

Auto
Exame Cadavérico de

ID. 26127483
.

A prisão

temporária

d
o

paciente foi representada pela

A
utoridade
P
olicial

e decretada por este juízo,

em 22/11/2020,

após parecer favorável

do
M
inistério

Público

(
decisão

de

ID

21353424
,

processo

0801151
-
49.2020.8.14.0115
)
, todavia
,

o requerido não foi encontrado.

O inquérito policial foi encerrado no dia

29/04/202
1
, com indiciamento
do paciente (ID

26127485
).

Em

29/06/2021
, os autos foram com

vista ao Ministério Público,

que
ofereceu denúncia no dia

08
/10/2021
.

Em 15/09/2021, com a captura do investigado, realizou
-
se a audiência
de custódia, ID

35402856
.

Paralelamente, a decisão

de

ID

36100360

converteu a
temporária em

prisão

preventiva
,

como

garantia

da ordem pública e

para asseg
urar
a

aplicação da lei penal
.

-
Indicação da fase em que se encontra o processo:

Em decisão lançada por este juízo

(ID 5
1921467, de 24/02/2022)
, a
revog
ação

da

prisão

preventiva

foi

indeferida
,

tendo

restado

afastados

os
argumentos suscitados, inclusive eventual excesso de prazo.

No mesmo ato, h
ouve
reagendamento da au
diência

de instrução e julgamento

para

o dia

29/03/2022
,

às
09:00 horas.

Nesta
Superior Instância
(fls. 117/128), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis, e, o excesso de prazo da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da decisão que manteve sua prisão preventiva, no dia 24/02/2022:

“(...) A prisão preventiva do acusado foi decretada como necessária à garantia da ordem
pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Como se observa do ID 36100360 do Processo n.º 0801151-49.2020.8.14.0115,
este juízo pontuou a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, para justificar a cautelar.

Quanto à garantia da ordem pública, a decisão argumentou pela gravidade concreta
do crime de homicídio qualificado imputado ao acusado, que acabou por ceifar a vida da vítima,
após uma discussão fútil envolvendo um rifle. O modo com que praticado o crime, como se observa das imagens juntadas no inquérito, com uso de faca e ferimento na região da cabeça, deixa revelar uma crueldade incomum por parte do agente.

No tocante à aplicação da lei penal, é dos autos que o acusado se evadiu do distrito
da culpa, permanecendo foragido por mais de ano, até ser preso em mandado de prisão temporária. A fuga, como é consabido, atrai a necessidade da prisão preventiva, pois evidencia o claro intento do réu de, caso seja condenado, furtar-se da pena.

Lado outro, as condições pessoais favoráveis do acusado, como emprego, trabalho
lícito e primariedade, por si só, não implicam na aplicação de medida cautelar menos gravosa,
como já restou assentado na decisão anterior e súmula 8 do TJPA. De mais a mais, não há fato novo relevante que justifique a revisão da prisão

preventiva.
(...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático, tanto na decisão
que decretou, quanto naquela que manteve a prisão preventiva do paciente – autor na ação penal por provável prática do crime de homicídio qualificado -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Acrescente-se às razões apresentadas pelo juízo coator, o fato de que logo após
o cometimento do crime o Paciente ladeou do distrito da culpa, demonstrando sua intenção inequívoca de se furtar aos chamados da justiça e à aplicação da lei penal.

Dessa forma, estando caracterizada a fuga do distrito da culpa, justifica-se a
manutenção da prisão cautelar do Coacto, a fim de garantir ordem pública a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, consoante a jurisprudência do STJ, no sentido de que a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3.

DO EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 05 meses, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, estando com audiência designada para o dia
29/03/2022
. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal, apesar de ter havido lapso por parte da Secretaria do Juízo no cumprimento para a realização da audiência anteriormente designada para o dia 22/02/2022.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Como bem salientou o Juiz em sua decisão datada de 24/02/2022:
“De fato, houve lapso por parte da Secretaria deste Juízo no cumprimento dos atos
para a realização de audiência de instrução e julgamento. Contudo, a presente ação penal tramita em tempo razoável. É de ver que, em pouco mais de 5 meses desde a prisão, houve encerramento do inquérito policial, oferecimento da denúncia, recebimento da denúncia, apresentação de resposta à acusação, encontrando-se o feito na fase de instrução e julgamento. Isso, sem mencionar que se trata de réu preso em outra unidade da federação, o que demanda o cumprimento de atos por carta precatória. Assim, não há excesso de prazo a ser considerado”.

Constata-se, dos documentos presentes, que a prisão preventiva do paciente se deu dentro dos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vê-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, pois, demonstrado pela autoridade coatora que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que demonstra que a fundamentação se deu em elementos concretos extraídos dos autos.

Atualmente, a jurisprudência, incluindo os tribunais superiores, tem proclamado que o prazo para a conclusão da instrução criminal, estando o réu preso, não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não podendo limitar-se, essa análise, à mera soma aritmética do tempo dos atos processuais.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – NÃO CONHECIMENTO DAS TESTES REFERENTES À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – SÚMULA Nº 03 DESTA CORTE – CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE
. 1. Paciente que responde pelo delito homicídio qualificado. 2. Alegação de não ocorrência de audiência de custódia, negativa de autoria, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicação de medidas cautelares e excesso de prazo. (...) 4. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais. No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, fora ofertada denúncia em 15/12/2014 e recebida a mesma em 28/10/2015, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente em 01/11/2018 e cumprida em 21/02/2020. Diante disso, percebe-se que o paciente permaneceu foragido um certo período de tempo, o que atrasou o andamento da marcha processual, e ainda, a defesa vem o fazendo, posto que o juízo não demarcou audiência de instrução e julgamento em razão de não oferecimento da resposta acusação. Noutros termos, verifico incidir a súmula nº 03 desta corte. Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, dada sua contribuição para o retardo do início da instrução. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.”
(TJE/PA. 3790812, 3790812, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 06/10/2020, Publicado em 09/10/2020).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Mister salientar que a simples demora no andamento processual não enseja automaticamente sua prisão cautelar em coação ilegal a propiciar a concessão do
mandamus
, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, o que no caso em questão não se mostra patente a delonga processual, principalmente pelo fato de que os requisitos que autorizam a prisão preventiva subsistem até o momento.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 25/03/2022